Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rogério da Silva Oliveira em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco Inter S/A, Banco Pan S/A, Banco BMG e Banco BRB S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara com os agravados contratos de empréstimo pessoal, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo quase a integralidade dos seus proventos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante dos percentuais que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, lhe fora negada. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que o afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, debitados diretamente em folha de pagamento e de sua conta corrente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rogério da Silva Oliveira em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco Inter S/A, Banco Pan S/A, Banco BMG e Banco BRB S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelos agravados, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente, pois, segundo aduzira, ultrapassam o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere, serem moduladas a esse percentual. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravante, pelos agravados, ao aludido percentual. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que os agravados efetivamente fomentaram empréstimos pessoais ao agravante e as prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente. Conforme de se infere do contracheque1 do mês de maio do corrente ano, o agravante percebera rendimentos brutos de R$8.865,42 (oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios de pensão militar (R$ 784,02), fundo de saúde (R$ 21,40) e fundo de saúde adicional (R$24,00), equivalentes a R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais). Afere-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas, diretamente em sua folha de pagamento, prestações originárias de (i) um empréstimo fomentado pelo Banco Pan S/A, no valor de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais); (ii) de mútuo concertado com o Banco Inter S/A, no valor de R$2.769,56 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); (iii) e montante proveniente de amortização de empréstimo fomentado pelo BMG, no importe de R$337,28 (trezentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos). Ademais, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias referentes aos meses de abril a junho do corrente ano, subsistem descontos realizados diretamente na conta corrente de sua titularidade provenientes de empréstimo firmado com o BRB – Banco de Brasília, no valor médio de R$ 1.350,57 (um mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos)2: Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência e fundo saúde, equivalentes a R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o BRB – Banco de Brasília (R$1.350,57), Banco Pan S/A (R$ 134,00), Banco Inter S/A (R$2.769,56) e Banco BMG (R$337,28), perfazem o montante de R$4.591,41 (quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos). Esse montante equivale a aproximadamente 52% (cinquenta e dois por cento) da remuneração bruta auferida pelo agravante, abatidos os descontos compulsórios e à 57% (cinquenta e sete por cento) de sua remuneração líquida, ficando patente que seus vencimentos estão sendo consideravelmente onerados por prestações provenientes de empréstimos bancários. Sucede que, conforme emerge incontroverso, as obrigações que afligem o agravante derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – BRB - Banco de Brasília, Banco Pan S/A, Banco BMG S/A e Banco Inter S/A –, sendo impassíveis, pois, de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente. Com efeito, do contido no preceptivo regulamentador afere-se que fora fixado o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor ou empregado público local. Com efeito, o agravante é militar do Distrito Federal, sendo alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/113, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital no 28.195/07, que, a seu turno, limitara as consignações facultativas autorizadas pelo servidor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 desse ato regulamentador4. Há que ser assinalado, nesse ponto, que, conquanto as prestações derivadas dos empréstimos fomentados pelos agravados sejam consignadas diretamente em folha de pagamento e conta corrente, no caso do empréstimo fomentado pelo banco local, não podem ser eximidas da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, os agravados certamente aferiram a capacidade de endividamento do agravante e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento e conta corrente, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo bombeiro militar do Distrito Federal. Merece ser acentuado que, na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, reconhecendo-se, em relação aos mutuantes, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas, conforme pretendido. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fora observado pelos agravados - Banco Inter S/A, Banco Pan S/A, Banco BMG e Banco BRB S/A. Considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado ao agravante pelo Banco Pan S/A, alcança o montante mensal de R$134,00, conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 1,66% de sua remuneração líquida. Outrossim, diante da renda líquida do agravante, os decotes realizados diretamente na sua conta bancária pelo Banco BMG S/A, no importe mensal de R$337,28, também não ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente 4,19% de sua remuneração líquida. Da mesma forma, os descontos provenientes do mútuo concertadas com o Banco de Brasília (R$1.350,57), observam a margem consignável, porquanto o percentual do decote em sua remuneração liquida corresponde a 16,80%. De sua vez, no tocante ao abatimento pertinente ao mútuo fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A, alcança a prestação mensal o montante de R$2.769,56, conforme se afere dos lançamentos implantados em seu contracheque. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais), aludida prestação ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 34,46% de seus rendimentos líquidos. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante, no tocante ao empréstimo fomentado pelo Banco Inter S/A, estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois superior ao equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, ultrapassando sua margem consignável. Ademais, deve ser assinalado que o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha mencionado a Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP acima reproduzida. Na hipótese, o contrato firmado pelo agravante com o Banco Inter encerra empréstimo consignado em folha de pagamento, havendo sido firmada autorização para realização dos débitos das parcelas convencionadas diretamente na folha de pagamento5. A propósito, veja-se o convencionado: “9. (...) o(a) EMITENTE autoriza, na forma da lei, o INSS ou seu Empregador, em caráter irrevogável e irretratável, a promover os descontos no beneficio previdenciário, na pensão ou na folha de pagamento de sua matrícula funcional identificada acima, das prestações mensais e sucessivas em quantidade e valor conforme itens 2.19 e 2.20, bem como dos tributos e tarifas incidentes sobre a presente operação, que se encontram incorporados às prestações ajustadas, descontos que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor de reponsabilidade do(a) EMITENTE em favor do CREDOR.” Consignada essa observação, do contido no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/11 e Decreto Distrital no 28.195/07 afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor local. Aquilata-se, assim, que, conquanto fixando o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, não fora observado pelo Banco Inter. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 30% da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/07. Aludida previsão, deve ser resguardada, portanto, ao agravante em relação ao Banco Inter S/A. O aduzido fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que ao agravante seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações consomem o equivalente a integralidade dos rendimentos que percebe, pois o oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pelo agravante está revestido de parcial verossimilhança e confere parcial plausibilidade ao direito que vindica, que, relembre-se, cinge-se à limitação dos descontos derivados dos mútuos que lhe foram confiados para débito diretamente em sua folha de pagamento. E isso se verifica porque, consoante apontado, o tratamento que lhe deve ser assegurado emerge de disposição expressa de regulação normativa e encontra ressonância, inclusive, na proteção que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-lhe ser resguardada como forma de assegurada a quitação dos mútuos, o pagamento das prestações deles originárias não afete sua subsistência e desequilibre seu orçamento doméstico. Os argumentos aduzidos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, pois, em uníssono, fixara que, conquanto legítimos, os descontos originários de empréstimos decotados diretamente em folha de pagamento ou conta salário não podem, como forma de ser resguardada a sobrevivência e a dignidade do mutuário, ultrapassar a chamada “margem consignável”, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N° 8.112/90. DECRETO No 4.961/2004. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. LIMITAÇÃO. 30%. LESÃO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1.No caso de servidores públicos, o desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que autorizado pelo servidor, encontra respaldo no art. 45, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, regulamentado pelo Decreto no4.961/2004. 2.A vedação legal de penhora de renda somente se justifica por ser algo coativamente imposto, sem preestabelecimento, tampouco previsão, o que torna incompatível o orçamento do devedor. Por sua vez, o desconto em folha de pagamento da prestação do empréstimo contratado não caracteriza a penhora de renda, por ter com ele concordado o devedor. 3.O limite dos empréstimos em consignação é de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do requerente, percentual que, descumprido, impõe o reajuste da relação contratual estabelecida com o banco. Havendo mais de um contrato, e, diante da inexistência de margem consignável para a adequação ao limite previsto, impera como medida prudente a suspensão dos descontos inerentes ao último empréstimo, até a liberação da margem, sem prejuízo de eventuais encargos ou renegociação entre as partes. 4.Apelo provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 2006011023565-4 APC DF, Reg. Int. Proces. 272791, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 16/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 12/06/2007, pág. 92) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÚTUO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos, em folha de pagamento, de parcelas relativas a empréstimos bancários contraídos pelo devedor; todavia, por ser o salário destinado à subsistência do mesmo e de sua família e, ainda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, os descontos devem limitar-se ao percentual estabelecido a título de margem consignável do servidor por seu próprio órgão empregador.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020004001 AGI DF, Reg. Int. Proces. 244132, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 10/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/05/2006, pág. 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30o% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 1. Está dentro do razoável limitar-se o desconto mensal a 30% (trinta por cento) dos salários recebidos pelo devedor para pagamento de empréstimo bancário, possibilitando que atenda ele aos demais compromissos e à sua manutenção. 2. Agravo improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20080020189696 AGI DF, Reg. Int. Proces. 351389, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 01/04/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/04/2009, pág. 83) “PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite desconto em folha de pagamento como forma de adimplemento de mútuo bancário, desde que respeitado o limite legal de 30% da margem consignatória. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020115062 AGI DF, Reg. Int. Proces. 247635, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 24/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 202) Alfim, deve ser assinalado que, aliado à plausibilidade do direito invocado pelo agravante, o fato é que a adequação das prestações que lhe estão debitadas pelo Banco Inter não se caracteriza como medida irreversível, não redunda na legitimação da mora nem afetará a álea dos mútuos originariamente estabelecida. Ao invés, além de a limitação das prestações derivadas do empréstimo que contratara com o Banco Inter S/A encontrar ressonância na regulação normativa própria, ensejará simplesmente o alargamento, por curto espaço, do tempo dentro do qual os importes deverão ser solvidos, uma vez que as prestações continuarão ser decotadas diretamente em folha de pagamento do agravante, o que é suficiente para infirmar a possibilidade de incorrer em mora e a irreversibilidade da medida. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente, em parte, a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela recursal que reclamara objetivando a limitação dos descontos derivados das prestações originárias do mútuo que lhe fora fomentado exclusivamente pelo Banco Inter a 30% de seus rendimentos ostenta sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra. Do alinhado emerge, então, a constatação de que, considerando que o direito invocado pelo agravante reveste-se de parcial plausibilidade passível de ensejar o acolhimento da medida que reclamara para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante os descontos efetuados pelo Banco Inter S/A. Ressalvo que a limitação almejada e passível de ser concedida alcança tão somente as prestações originárias do empréstimo fomentado pelo Banco Inter S/A e deverá ser aferida levando-se em conta rendimentos que aufere na forma acima modulada, excluída da base de cálculo os abatimentos derivados de outros empréstimos ou obrigações que contraíra através de manifestação volitiva. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo ativo almejado e defiro parcialmente a tutela provisória reclamada, fixando que os descontos provenientes das prestações originárias do empréstimo fomentado exclusivamente pelo Banco Inter S/A ao agravante deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, compreendendo a limitação apenas o empréstimo cujas prestações são consignadas em folha de pagamento. Assinalo que as adequações deverão ser realizadas no prazo de até 10 dias, contados da intimação do Banco Inter, sob pena de multa diária, ressalvando que o saldo remanescente dos mútuos deverá ser quitado com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos. Quanto ao mais, mantenho intacto o originalmente resolvido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 130296835 - Pág. 1 (fl. 39) – ação principal. 2 - ID Num. 130296836 - Pág. 1 (fl. 40) – ação principal. 3 - “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento.§ 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 4 - “Decreto no 28.195/07 - Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” 5 - ID Num. 130296825 - Pág. 2 (fl. 18) – ação principal.